Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-91.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000962-91.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (IMPETRANTE), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, VIOLAÇÃO AO
NE BIS IN IDEM
, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL – ENVOLVIMENTO EXTRAÍDO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA – OFENSA AO
NE BIS IN IDEM
– INADMISSIBILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – FUNÇÕES DE “GERENTE” E “LOJISTA” – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PACIENTE INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – ARESTO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

“A análise das denúncias e suas particularidades demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.”
(TJMT, HC N.U 1006517-60.2019.8.11.0000).

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF,

HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa com
“alto grau de organização interna e divisão de tarefas entre seus membros”
(STJ, HC 458.884/SP; HC 516.438/RJ; RHC 118.604/RJ; HC 521.438).

Os predicados pessoais [endereço certo e ocupação lícita] não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP).

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do efetivo risco de reiteração delitiva do paciente, apontado como integrante de facção criminosa, que possui registro criminal pretérito por tráfico de drogas (HC 609.549/SP).

“A prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que as medidas cautelares diversas da Prisão são insuficientes, considerando-se a reincidência e a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa”
(TJMT, HC 1000202-45.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000962-91.2021.8.11.0000 - COMARCA DE

CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. JAIRO CEZAR DA SILVA

PACIENTE(S): PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO

RELATÓRIO

Habeas Corpus

impetrado em favor de PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 635604), que recebeu a denúncia e indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2º da Lei 12.850/2013 - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) a ação penal deveria ser trancada por: a) ausência de indícios suficientes de autoria; b) ofensa ao princípio do
ne bis in idem
, haja vista que o paciente responde
“
outra ação penal pelo mesmo fato, mas com acusação e tipificação distintas”;
2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente tem ocupação lícita, endereço certo e
“sua família é pioneira na cidade”
.

Requer a concessão da ordem para que seja trancada a ação penal e outorgada liberdade ao paciente, “
com ou sem aplicação de medidas cautelares
” (ID 73542960), com documentos (ID 73542976/ID 73560462).

O pedido liminar foi indeferido (ID 73751969).

O Juízo singular prestou informações (ID 74329995).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus.
Operação ‘
Rubrum Imperii
’. Organização Criminosa e Tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) ausência de justa causa [ausência de provas de autoria delitiva e violação à vedação do
non bis in idem
]; 2) pressupostos da preventiva; 3) predicados pessoais. Pedido de trancamento da ação penal ou revogação da custódia cautelar. Preliminar de Supressão de Instância. Matéria típica de resposta escrita. Inexistência de análise pelo Juízo Singular. Aresto do TJMT. Não Conhecimento. Mérito. Conexão entre o paciente e o grupo criminoso demonstrada. Alegação defensiva a ser examinada ao longo da instrução processual. Impossibilidade de exame verticalizado dos fatos e das provas. Premissa do STJ. Existência de indícios suficientes para o oferecimento e recebimento da denúncia. Trancamento impertinente. Princípio do
non bis in idem
. Incursão no conjunto fático-probatório. Inadmissível na via eleita. Diretriz do TJMT. Análise prejudicada. Decisão constritiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa [composto por 36 integrantes] voltada ao tráfico de drogas. Prisão cautelar como forma de interromper as atividades da organização criminosa. Premissas do STJ. Decreto prisional justificado. Condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar. Enunciado Criminal 43 do TJMT). Substituição da segregação por medidas cautelares. Providências menos gravosas insuficientes para a manutenção da ordem pública. Parecer pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, denegada a ordem.
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 75592989)

É o relatório.

Considerado o pedido de sustentação oral,
INTIME-SE
o advogado Jairo Cézar da Silva, OAB/MT nº 16.249 (ID 73542960).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a

prisão preventiva do paciente nestes termos:

“[...]
As prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa ‘Comando Vermelho’ na região. [...]

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico ‘3.1’,
o
que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é a medida que se impõe. [...]

3.1.3. - PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, epíteto ‘ARIATI’, ALISSON SANTOS AMARAL, epíteto ‘GALO CEGO’ e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO, epíteto ‘DOMINIC’.

112. Denota -se da representação que a Autoridade Policial informou que os representados Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado, foram colocados no mesmo tópico, tendo em vista que foram flagrados em um mesmo ato no dia 26/03/2020, conforme Inquérito Policial n°. 55.4.2020.10161.

113. Assim, a prisão preventiva dos representados Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado se justifica, pois foram presos em flagrante delito pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que desde o flagrante havia indícios de que o entorpecente era do COMANDO VERMELHO.

114. Ademais, durante as interceptações telefônicas, restou evidenciado que o entorpecente apreendido era de propriedade da representada ANGÉLICA SARAIVA DE SÁ, sendo que Peterson Willian Ariati de Castro, Alisson Santos Amaral e Domenique Olímpia Amado estão diretamente ligados e são ‘pessoas de confiança de Angeliquinha’, conforme se depreende de diálogos transcritos entre Angeliquinha e Adriano (‘JEGUINHO’) e o termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida, a seguir: [...]

115. Assim, na representação consta levantamento realizado dos presos que são integrantes do COMANDO VERMELHO, por determinação de Angélica Saraiva de Sá, sendo indicado o representado Peterson Willian Ariati de Castro. Veja-se: [...]

116. Por tais elementos, o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva dos investigados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, ALISSON SANTOS AMARAL e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO pela prática do crime previsto no artigo 2º da Lei Federal n° 12.850/2013. [...]

129. Portanto, comprovada a materialidade dos fatos e presentes indícios suficientes de autoria, aliada aos fundamentos constantes no tópico ‘III’, o decreto da prisão em desfavor dos representados PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, ALISSON SANTOS AMARAL e DOMENIQUE OLÍMPIA AMADO, é a medida que se impõe. [...]

652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]3. PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO, epíteto ‘ARIATI’ [...]”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID

73560453).

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – Sistema PJe).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios praticados pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais representados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 632522).

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa - art. 2° da Lei 12.850/2013 - (Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1002542- 72.2020.8.11.0007).

Em 3.9.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Sistema
Primus
, Código 635604).

Em 19.1.20201, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:

“Quanto ao pedido de revogação das prisões ao argumento de que inexistem provas da participação dos mesmos nas práticas delitivas e que não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção das segregações cautelares, tenho que não lhes assiste razão, eis que ao reverso do alegado, a decisão foi devidamente fundamentada e demonstrou a priori, a atuação de cada representado dentro da ORCRIM, ao passo que autorizou a prisão.

Na hipótese dos autos, a custódia cautelar se justifica para assegurar a ordem pública, consubstanciada na gravidade e violência dos delitos, bem como na conduta, em tese, externada pelos acusados, consistente no grande domínio do Tráfico de Drogas na região de Alta Floresta/MT.

Em consulta ao sistema Apolo foi possível verificar que os acusados ALEX, ANGÉLICA, TIAGO e PETERSON possuem diversos registros criminais e na sua grande maioria são crimes relacionados a drogas, justamente os fatos que se apura nesta Ação Penal.

Diante de todo o exposto e, em consonância com r. Parecer do Ministério Público, assim DECIDO: INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA formulado pelas defesas de MARCOS VINÍCIUS MARQUES, THIAGO DA SILVA OLIVEIRA, ANGELICA SARAIVA DE SÁ, PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO [...]”
(Sistema
Primus
, Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito Código 635604).

Pois bem.

A assertiva de ausência de indícios de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
,

sobretudo porque o suposto envolvimento do paciente na organização criminosa foi extraído de interceptações telefônicas, a exigir análise do juiz da causa em cotejo com outros elementos de prova.

Aplicável Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em relação à ofensa ao princípio do
ne bis in idem
, pois a suposta duplicidade de ações penais sobre o mesmo fato, não se mostra pertinente seu exame em sede de
habeas corpus
, notadamente porque
“a análise das denúncias e suas particularidades demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita”
(TJMT, HC N.U 1006517-60.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.6.2019).

O c. STJ decidiu que
“o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito”
(AgRg no RHC 44336/BA – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 18.12.2020).

De toda sorte, verifica-se que o impetrante sustenta que as Ações Penais n. 19471-92.2020.811.0007 (Código 635604) e 1002278-55.2020.811.0007 (Código 11385528) consistem em
“duas ações penais em épocas distintas versando sobre o mesmo fato”
. Todavia, a primeira se refere ao objeto do presente
habeas corpus
e tramita perante a 7ª Vara Criminal de Cuiabá. A segunda, por sua vez, cuja audiência de instrução e julgamento ocorrerá em 17.3.2021, está em trâmite na 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta e possui como denunciados, tão somente, o paciente, Alisson Santos Amaral, Dominique Olimpia Amado [extinta a punibilidade em razão de sua morte] e Luana Santos de Oliveira (Sistema PJe). Conforme consta na denúncia na Ação Penal n. 1002278-55.2020.811.0007 (Código 11385528), recebida em 14.10.2020, revelam-se delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico quanto a fatos específicos, ocorridos entre os dias 21 a 23.3.2020, oriundos de
“diligências da Polícia Militar com fito de verificar a informação obtida através da Agência Regional de Inteligência no sentido de que a ‘Chácara Bambu’ estava sendo utilizada para o tráfico de drogas e que a pessoa de DOMENIQUE havia transportado droga para esta cidade”
(Sistema PJe, Código 11385528), ao passo que os fatos investigados na Ação Penal n. 19471-92.2020.811.0007 (Código 635604) contém 35 (trinta e cinco) denunciados, além do paciente e referem-se à suposta prática do crime de organização criminosa [denúncia recebida em 3.9.2020].

Ademais, conforme informado pelo Juízo singular, esta investigação originou-se de diligências da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar
“em meados de 2019”
.

Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [comercialização de drogas nos municípios de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, com vínculo direto mantido com o codenunciado Ariel de Lima Pires e com os fornecedores de substância entorpecente Domenique Olimpia Amado, Alisson Santos Amaral e Fernando Felipe Campos].

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(HC nº 95.024/SP - Relator: Minª. Carmem Lúcia - 20.2.2009; RHC nº 106.697 - Relator: Min.ª Rosa Weber - 3.4.2012; RHC nº 144.284 AgR - Relator: Min. Edson Fachin - 27.8.2018; RHC nº 122.378/SC - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador convocado do TJ/PE - 28.2.2020).

Assim, está razoavelmente individualizada a conduta do paciente ao se considerar que as interceptações telefônicas demonstraram relação direta e estável com a codenunciada Angélica Saraiva de Sá [indicada como líder da organização criminosa] e o papel por ele supostamente exercido [gerente e lojista, além de recolher o dinheiro arrecadado nas “lojinhas” e das mensalidades em troca de benefícios e proteção dos faccionados].

A constrição preventiva justifica-se quando há indícios de que o paciente exerce função relevante em organização criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas e à prática de crimes com violência, com “
alto grau de organização interna e divisão de tarefas

entre seus membros
” (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020.

Logo, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.

Quanto aos predicados pessoais [ocupação lícita e endereço certo], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC nº 174102/RS - Relator: Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para aplicação da lei penal ao se considerar que o paciente ostenta condenação por tráfico de drogas (PJE N.U 0001285-97.2018.8.11.0007), cuja sentença transitou em julgado em 8.10.2018.

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva do paciente, apontado como integrante de facção criminosa, que possui registro criminal pretérito por tráfico (HC 609549/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 27.10.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu que:

“A prisão preventiva para a garantia da ordem pública, justifica-se pela gravidade concreta dos fatos deflagrados, que noticia a prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, de forma que as medidas cautelares diversas da Prisão são insuficientes, considerando-se a reincidência e a necessidade de se interromper a atuação dos integrantes da Organização Criminosa”
(HC 1000202-45.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 19.2.2021).

Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021